Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-76.2022.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009774-76.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA - CPF: 051.457.941-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELENI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 293.066.201-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE AMPARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – AFASTAMENTO DOS VALORES FIXADOS PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL ACOLHIMENTO –COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA QUE NÃO RECUPEROU NENHUM BEM SUBTRAÍDO – ELEMENTOS INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA APURAR OS DANOS MORAIS EVENTUALMENTE SOFRIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovado nos autos o emprego de grave ameaça no momento da subtração, configura-se o delito de roubo, sendo inviável a desclassificação para o crime de furto. A grave ameaça pode ser caracterizada por qualquer meio que reduza à vítima a impossibilidade de resistência, deixando-a em uma situação temerosa.

Comprovados apenas os danos materiais causados à vítima, que não recuperou nenhum bem subtraído, e oportunizado à defesa o direito do contraditório e da ampla defesa, é possível a fixação de indenização para a reparação material, nos moldes do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. Todavia, incabível a estipulação de indenização por danos morais, haja vista não possuir elementos suficientes para sua apuração no processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Henrique Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da ação penal n.

1009774-76.2022.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação do delito imputado ao réu para o de furto, disposto no art. 155,
caput
, do CP, sustentando a ausência de grave ameaça ou violência à pessoa. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização fixada por danos materiais e morais (Id. 165270313).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se, na íntegra, a sentença recorrida (Id. 165270317).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 169893199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a decisão do juízo singular que condenou o apelante
Douglas Henrique Pereira
como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, perpetrado em desfavor da vítima Eleni Alves de Oliveira.

Extrai-se da exordial acusatória:

“(...)
Consta do procedimento investigatório que, no dia 11 (onze) de abril de 2.022, por volta das 04h00min, na residência localizada na Rua Tufi Vieira Lima, no 23, Bairro Sena Marques, nesta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado DOUGLAS HEN
[1]
RIQUE PEREIRA, vulgo “pisca pisca”, ciente da ilicitude de reprovabilidade da conduta, subtraiu, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes a Eleni Alves de Oliveira, sendo a quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) em pecúnia, 03 (três) perfumes, avaliados conjuntamente em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), e um aparelho celular Nokia, Dual SIM, com valor estimado de R$ 300,00 (trezentos reais)1.

Conforme apurado, na ocasião do evento criminoso, a ofendida Eleni, pessoa idosa (com 70 – setenta – anos), estava em sua residência dormindo quando foi surpreendida pelo denunciado, quem, após pular o portão da residência e empurrar a porta que estava fechada e escorada por um sofá, adentrou astuciosamente em seu quarto, ascendeu a luz, ocasião em que a ofendida despertou-se abruptamente e o questionou o que estava fazendo ali, pedindo que saísse, momento em que o increpado a ameaçou de morte, caso não ficasse calada.

Ato contínuo, empregando grave ameaça, o denunciado começou a revirar as gavetas da penteadeira da ofendida, oportunidade em que logrou êxito em localizar a importância de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), pilhando, ainda, três perfumes e o celular daquela. (...)”
– Id. 165270219.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de
roubo em sua modalidade simples (art. 157,
caput
, do CP), impondo-lhe a pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ainda o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Além disso, fixou os valores a título de indenização de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) pelos danos materiais causados à vítima, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais decorrentes da conduta (Id. 165270300).

Inconformada, a defesa pugna,
ab initio
, pela
desclassificação do delito para o crime de furto
, previsto no art. 155,
caput
, do CP,

sustentando que não houve o emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima.

Contudo, razão não assiste à defesa, pois, com a detida análise dos elementos de prova carreados aos autos, verifico que é
indubitável que o
modus operandi
do recorrente tipifica-se pela figura do roubo.

Denota-se que ambos os delitos se assemelham pela vontade livre e consciente do agente em subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, distinguindo-se, porém, que no roubo há o emprego de violência
ou
de grave ameaça à pessoa, antes ou depois de haver a coisa, por
qualquer meio
que reduza à vítima a impossibilidade de resistência.

Frise-se que existem vários meios de configurar a conduta ameaçadora por parte do agente, sendo prescindível a utilização de arma de fogo ou de outro objeto nesse aspecto, bastando a externalização de palavras que incutem certo temor à vítima, e ainda, há casos, em que a própria postura do agente no contexto fático que se encontra configura a situação ameaçadora, apta a amedrontar a vítima.

Destarte, a ameaça pode ser caracterizada de variadas formas, sendo explícita quando o agente se manifesta por palavras, gestos, escrito, ou qualquer outro meio, ou ainda ocorre de forma velada (implícita), quando não se manifesta, mas é possível extrair a grave ameaça das condições do agente, da vítima e das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, há levar em consideração as circunstâncias em que ocorreram o delito, haja vista que o apelante adentrou na residência da vítima de madrugada (por volta das quatro da manhã), e foi até o quarto dela, de modo que estava dormindo e já acordou assustada com um indivíduo em sua casa, no mesmo cômodo, se não bastasse esse contexto fático, no momento em que a ofendida percebeu a presença do apelante e perguntou-lhe o que fazia no local, este a ameaçou de morte.

Portanto, vários fatores causaram temor a ofendida. E é importante salientar que a vítima é pessoa idosa, de 70 anos de idade, e se encontrava sozinha em sua residência, de modo que diante da situação narrada de como ocorreu o crime, somada ao fato de que o réu a ameaçou de morte, certamente causou-lhe extremo abalo, reduzindo-lhe sobremaneira, para não dizer impossibilitou, que oferecesse qualquer resistência.

Conquanto o recorrente tenha negado ter proferido qualquer ameaça contra a vítima, verifica-se que, nas duas oportunidades em que ela foi ouvida, asseverou que o acusado a ameaçou de causar mal injusto e grave. Nota-se que a Sra. Eleni narrou os fatos com riqueza de detalhes e de forma uníssona tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo.

Na Delegacia, a ofendida prestou as seguintes declarações:

“NARRA A VITIMA QUE POR VOLTA DAS 04:00 DA MANHÃ DESTA O INDIVIDUO DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA, PULOU O PORTÃO DE SUA RESIDENCIA; ARROMBOU A PORTA QUE ESTAVA ESCORADA COM O SOFÁ E ADENTROU A RESIDENCIA DA VÍTIMA E FOI DIRETO PARA QUARTO DA VÍTIMA; QUE O MESMO
LIGOU A LAMPADA E NESTE MOMENTO A VÍTIMA ACORDOU, O VISUALIZOU E O INDAGOU O QUE O MESMO ESTAVA FAZENDO ALI, E AINDA FALOU PARA O INDIVIDUO PARA QUE ELE SAÍSSE DALI; QUE NA OCASIÃO O SUSPEITO AMEAÇOU A VITIMA DE MORTE, CASO NÃO FICASSE CALADA; QUE EM SEGUIDA O SUSPEITO REVIROU AS GAVETAS DA PENTEADEIRA VINDO A SUBTRAIR A QUANTIA DE R$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) E 01 (UM) CELULAR NOKIA DUAL SIM IMEI1 357843447600372, IMEI2 357843448095374, 03 (TRES) VIDROS DE PERFUMES, 03 PACOTES DE CIGARROS SAN MARINO
; A DECLARANTE INFORMA AINDA QUE DOUGLAS JÁ ADENTROU SUA RESIDENCIA POR OUTRAS DUAS VEZES; QUE INCLUSIVE NA PRI
[1]
MEIRA VEZ ARROMBOU A PORTA DA SALA E CORTOU A CORRENTE DOS CADEADOS DO PORTÃO LEVANDO R$ 1.000 (MIL REAIS) E COMPRAS; QUE NA SEGUNDA VEZ, LEVOU O DINHEIRO DO BENEFÍCIO LOAS NO VALOR DE R$1500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), A COMPRA DE MERCADO QUE TINHA NA RESIDENCIA E UM CELULAR MULTILAZER; QUE TODAS AS VEZES O SUSPEITO DOUGLAS FOI VIOLENTO COM AMEAÇAS DE MORTE A VÍTIMA/DECLARANTE; QUE DISSE PARA A VÍTIMA SE FALASSE ALGUMA COISA IRIA MATÁ-LA . A VITIMA ESCLARECE AINDA QUE LIGOU NA PM E FOI INFORMADA QUE NÃO MAIS ATENDERIA ÀS OCORRÊNCIAS DE ROUBO; QUE A VÍTIMA DEVERIA PROCURAR A POLICIA CIVIL PARA REGISTRAR TAL OCORRÊNCIA; A VÍTIMA ESCLARECE QUE RECONHECE O DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA COMO AUTOR DE TODOS DELITOS; QUE O CONHECE DESDE DO VENTRE DA MÃE.”
– Id. 165269876.

Em Juízo, a vítima confirmou sua narrativa, asseverando que o acusado ameaçou-lhe de morte e esclareceu mais detalhes, veja-se:

“(...) Doutor o negócio é o seguinte, lá no meu lote a casa é nos fundos, então eu convivo só... Então um dia antes, aconteceu que ele tentou abrir a porta, ai eu gritei liguei a lâmpada da área, dai eu vi quando o Douglas pulou o portão, ele não mexeu... Ai no outro dia eu contei para minha menina, ai ela falou mãe vem pousar aqui hoje, foi no que eu fui, quando eu cheguei tava tudo revirado, eu tô com uma cirurgia nas vistas, e estou juntando o dinheiro para fazer a limpeza nas lentes, juntando o dinheiro de pouco... Não encontrei ele dentro de casa naquele dia...
quando foi dia oito ele tornou a retornar
ai vi ele lá dentro, falei ‘rapaz você aqui de novo para me roubar’, e ele falou pra mim eu vou levar e se você falar as coisas eu vou te matar...
dai apareceu um sobrinho dele lá em casa, que falou para mim assim, que ele tem um amigo que ele tinha arrumado para ir lá em casa cortar meu pescoço, ele tá me ameaçando demais doutor... Depois que ele foi preso não fui ameaçada... Antes de ir preso esse sobrinho falou que se eu falasse mais de roubo ele ia lá em casa matar eu de faca...
Lembro desse fato, tem dois quartos, eu estava no segundo quarto eu estava nele, quanto ele ascendeu a luz ele estava lá no meu quarto na penteadeira, pegando minhas coisas...
Eu falei você aqui de novo para me roubar, ai ele disse bem assim ‘você fica calada se não te mato bem aí...
minha testemunha é Deus porque eu vivo sozinha, eu vi ele pulando o portão... Eu conheço ele do Sena Marques a casa dele fica perto da minha...Das que levou naquele dia não recuperei nada...Foi o Douglas que entrou, reconheci ele, ele estava lá dentro do meu quarto, foi nesse momento que ele me ameaçou (...)”
(
sic
) – trechos extraídos do parecer ministerial (mídia audiovisual, Id. 165270278) – destaquei.

Destaca-se, que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, logo, a palavra da vítima possui especial valor probante, especialmente se em consonância com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente desta Corte:

“(...) São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, dos assaltantes, pelas vítimas. (...)
” (TJMT – Apelação n. 89461/2010, Comarca de Sinop, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 19.8.2011).

Além do mais, ainda que o réu não tivesse proferido ameaça de morte contra a vítima, como aduz a defesa, conforme acima exposto, há outras formas de constatar a subtração da coisa mediante emprego de “grave ameaça”.

Convém mencionar que a investigadora de polícia Lilian Barros de Freitas prestou declarações no mesmo sentido daquelas prestadas pela vítima, veja-se:

“(...) A minha participação foi atender a vítima, tomar as declarações dela sobre o fato, o roubo que ela sofreu... a gente faz uma instauração do auto de investigação preliminar, para ouvir a vítima, eu instaurei e fiz a oitiva dela... Ela mencionou que quem cometeu o crime era até reincidente, que já tinha entrado na casa dela em outras situações, e ameaçado ela... Ela falou que era Douglas, não sei o restante do nome...Ela falou que ela estava dormindo, era por volta das 4h da manhã, ela escutou a porta sendo empurrada, porque a porta já estava sem tranca, ela tinha encostado um sofá, foi empurrada essa porta, e a pessoa que empurrou abriu e ascendeu a luz ela acordou e se deparou com ele... ele já foi para o quarto dela, abriu gavetas, pegou dinheiro, pegou celular, e falou para ela ficar quieta senão ele ia matá-la.”
– trechos extraídos do parecer ministerial (mídia audiovisual, Id. 165270272).

Diante de tais considerações, verifica-se claramente a gravidade da ameaça proferida pelo apelante, bem como a situação temerosa em que este deixou a ofendida, impedindo-a de tomar qualquer atitude naquele momento.

Oportuno trazer os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em apreço:

"(...)
Para
a configuração do crime de
roubo
é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Em outras palavras,
a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer
para
impedi-lo.
(...)"
(HC 105.066/SP, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3.11.2008) – destaquei.

“(...) 1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça. 2.
A gravidade da ameaça, no crime de roubo, deve ser aferida no caso concreto. As condições pessoais da vítima, em relação ao Réu,
devem ser consideradas pelo magistrado para aferir a força intimidadora que caracteriza a grave ameaça.

(...)”.
(REsp 1111808/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.9.2009, DJe 13.10.2009) – negritei.

Sendo assim, observa-se que o recorrente subtraiu os pertences da vítima, em razão do emprego da grave ameaça, configurando-se a elementar do tipo, e, portanto, ficou caracterizado o crime de roubo.

Desse modo, não há falar em desclassificação do delito, posto que não restam dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime de roubo por parte do apelante.

Por outro lado, a defesa pleiteia o
afastamento dos valores referentes a indenização a título de danos materiais e morais
, ao argumento de que não foram objeto de instrução processual, de modo que não houve contraditório, bem como não foi levada em consideração a condição socioeconômica do acusado.

Nesse ponto, acolho parcialmente a pretensão defensiva.

Eis os trechos da sentença que contemplam a matéria referente ao dano material e moral estipulados,
in verbis
:

“(...) Condeno o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.070,00 à vítima, a título de indenização por danos materiais (fl. 31).

Condeno o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 à vítima a título de indenização por danos morais suportados por esta. Tal valor é fixado em reparação aos danos suportados em decorrência da(s) conduta(s) delitiva(s) julgada(s) nos autos, tendo como parâmetro as indenizações de danos morais fixadas na esfera cível pelo TJMT. (...)”
– Id. 165270300, p. 6.

Primeiramente, deve ser observado que o
procedimento para a fixação da indenização dos danos causados à vítima pela infração penal sobreveio com a inovação trazida pela Lei n. 11.719/2008 e, a respeito disso, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

"(...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(Código de Processo Penal, 8. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

No caso em comento, embora se verifique da inicial acusatória e dos memoriais finais que existe pedido expresso do órgão ministerial concernente ao ressarcimento a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima, nos moldes do art. 387, IV, do CPP (Id. 165270219, p. 2 e Id. 165270295, p. 6), verifico que apenas foi discutido nos autos o
quantum
referente à reparação pelos danos materiais.

Da detida análise dos autos, observa-se que a denúncia, o boletim de ocorrência, bem como os depoimentos colhidos durante a persecução penal indicaram os objetos subtraídos (um aparelho celular, três vidros de perfumes, três pacotes de cigarros e certa quantia em direito – R$ 590,00), o que, por conseguinte, demonstra a concessão de momento processual oportuno para a defesa se manifestar, especificamente, quanto a indenização à título de danos materiais. Frise-se que os bens não foram recuperados pela vítima.

Sendo assim, presentes o pedido de reparação mínima por parte do
parquet
, a observância do contraditório e da ampla defesa, além da comprovação dos valores dos bens subtraídos por meio do auto de avaliação indireta (Id. 165270202), entendo que de fato é possível fixar
a indenização por danos materiais.

Neste sentido, trago precedentes desta Corte:

“(...) O inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal, dispõe que será possível a fixação de valor mínimo à título de reparação dos danos causados pela infração, sendo necessário que haja um pedido formal da parte ofendida, por intermédio de seu assistente ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao acusado todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados. Inobservadas tais formalidades, é descabida a fixação da indenização pretendida pelo Parquet.”
(Ap 8986/2015, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10.6.2015, publicado no DJe 16.6.2015).

“(...) A fixação da indenização para reparação dos danos materiais decorrentes da infração, arbitrada na sentença condenatória, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando fixada pelo MM. Magistrado, em atendimento ao pedido existente na inicial, sendo oportunizado ao apelante impugná-lo, em obediência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.”
(Ap 133470/2014, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19.5.2015, publicado no DJe 28.5.2015).

Todavia, em relação aos
danos morais
, visualizo que este não foi mencionado especificadamente pelo
parquet
, ou mesmo pela ofendida, tampouco foi indicado valor algum nesse aspecto.

Assim, tendo em vista que não houve qualquer discussão deste ponto no decorrer da instrução criminal, não assegurando ao acusado os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, entendo que deve ser afastado o valor mínimo fixado.

Além disso, saliente-se que, para a condenação do agente ao pagamento de indenização a título de danos morais, deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, o que, no caso em tela, não se faz presente, haja vista que
não há nos autos sequer informações acerca da renda auferida pela vítima e da capacidade econômica do réu.

Portanto, entendo ser inviável a concessão da reparação moral sem a devida instrução processual, para que não seja fixado
quantum
indenizatório desproporcional ao caso, pois a quantia pode ser considerada irrisória ou demasiada, tornando assim a decisão inexequível. Assim,
afasto o valor mínimo fixado a título de danos morais
, sem prejuízo da busca pela sua satisfação no Juízo Civil.

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para afastar o valor fixado para reparação dos danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023